Tribunal: STF
Processo: ARE 1486040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO - PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.738/2008 - ESCALONAMENTO DE NÍVEIS E CLASSES - ATRASO COMPROVADO - DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE - ADI 4167/DF - MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS - PISO NACIONAL ASSEGURADO NA CARTA MAGNA (ART. 206, V E VIII DA CF C/C O ART. 60, VII DO ADCT) - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO - COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO - ART. 24, IX, DA CF - ARTIGO 6º DA LEI 11.738/08 E DECISÕES DO STF - PRAZO RAZOÁVEL PARA A ADEQUAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL ÀS SUAS DESPESAS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO - DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS - PRECEDENTES DO TJSE - PAGAMENTO DEVIDO - JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA A CONTAR DE CADA PAGAMENTO DEVIDO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM ARBITRADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENCA - INTELIGÉNCIA DO ART. 85, § 4º, INCISO II, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente